Tribunal: TJMT
Processo: 1006709-21.2018.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006709-21.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRIGIDO LEMES DE MORAES - CPF: 078.434.101-04 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DATA DA INATIVAÇÃO
DO
SERVIDOR PÚBLICO.
PREJUDICIAL REJEITADA.

LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.
CONVERSÃO DE DIREITO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA EM INDENIZAÇÃO
PECUNIÁRIA. SERVIDORPÚBLICOAPOSENTADO.
POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.
Tratando
-s
e de
verbas

relativas
à
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

não

gozada
e
nem

utilizada
para
a

aposentadoria
,
ou
de outros
direitos
de
natureza

remuneratória
, o
termo

inicial
de
contagem
é a data
em
que
ocorreu

a

aposentadoria
do
servidor

público
.
Preced
entes
do STJ.
Estando
o
servidor

ainda

na

ativa

quando
do
ingresso
da
ação
e tendo
sua

aposentadoria

concedida

somente

em

momento
posterior,
não

há
que se
falar

em

prescrição
.

2. Nos
termos
do
entendimento

fixado

nos
autos do ARE 721001, com
Repercussão
Ge
ral (Tema 635), "
É
assegurada

ao

servidor

público

inativo
a
conversão
de
férias

não

gozadas
,
ou
de outros
direitos
de
natureza

remuneratória
,
em

indenização

pecuniária
, dada a
responsabilidade

objetiva
da
Administração
Pública
em

virtude
da
vedação

ao

enri
quecimento

sem
causa.
".
Sendo
evidenciado
que
o

servidor
se
encontra

aposentado
, é
devida
a
conversão
do
direito
à
licença-prêmio

em

indenização

pecuniária
,
porquanto
, com
a aposentadoria
,
torna-se
impossível
o
g
ozo

da licença
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006709-21.2018.8.11.0002

Origem
:
3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
BRIGIDO LEMES DE MORAES

Reco
rrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

BRIGIDO LEMES DE MORAES
ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Sentença

proferida
no ID141584532/PJe2.
Concluiu
quese
encontra

prescrita
a
pretensão
da
parte

reclamante
,
porqua
nto

decorridos

mais
de
cinco

anos
da data
em
que
nascido

seu

direito
, e
extinguiu
o
feito
com
resolução
do
mérito
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso
de
Apelação
no ID 141584545/PJe2.
Sustentou
que:a)
não

ocorreu
a
prescrição
de
sua

pretensão
; e b)
tem
o

direito
de
conversão
da
licença-prêmio
do
quinquênio
2003/2008
em

indenização

pecuniária
, visto que
não

usufruiu
do
referido

direito

em

razão

da
não

concessão
pela
própria

parte

reclamada
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
e
co
nceder
o
direito

ao

recebimento

em

pecúnia
da
licença-prêmio
do
período
de 2003/2008.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID141584549/PJe2.

Manifestação
do
Ministério
Público (ID143045658/PJe2) se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório

nos
autos,

o que foi ratificado
no ID196599656/PJe2.

Decisão

proferida
no ID171314158/PJe2
declarando

a

incompetência
do e. TJMT e
determinando
a
remessa
dos autos
às

Turmas

Recursais
.

Os
autos
foram

redistribuídos

a

esta

Unidade

Judiciária
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
de
pleitos

em

face
da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos

Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.

AÇÃO DE COBRANÇA.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA.

SÚMULA 85/STJ.
CAPÍTULO AUTÔNOMO DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE.
EXISTÊNCIA.

SÚMULA 182/STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

INCIDÊNCIA.

POSSIBILIDADE.
(...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

pa
rte
,
desprovido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Em se
tratando
o
pleito
de
indenização

referente
à
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

não

gozada

por

servidor

público
,o
termo

inicial
do
prazo

prescricional se dá a partir do ato de aposentadoria do servidor
.

Assim
foi
o
entendimento

firmado

pelo

c
. STJ,
por

ocasião
do
julgamento
do Tema
Repetitivo
nº 516,
sendo

fixada
a
tese
de que "
A
contagem
da
prescrição

quin
quenal

relativa
à
conversão

em

pecúnia
de
licença-prêmio

não

gozada
e
nem

utilizada

como

lapso
temporal para
a

aposentadoria
,
tem

como

termo
a quo a data
em
que
ocorreu

a

aposentadoria
do
servidor

público
.
".

Referido

entendimento
se
aplica
a
diferentes

ple
itos

que
possuem

como

objeto
a
conversão
de outros
direitos
de
natureza

remuneratória

em

indenização

pecuniária
,visto que
o

servidor

pode

gozar
dos
referidos

direitos
,
como
a
licença-prêmio

ou

férias
,a
qualquer
tempo,
enquanto

estiver

em

atividade
.

T
odavia
,
uma

vez

ocorrida
a
aposentadoria

ou

exoneração
do
servidor
,
torna-se impossível o usufruto do direito
,
iniciando
-se, a
partir
de
então
, o
termo

a quo
da
prescrição
.

Nes
s
e
sentido
,
é o
entendimento
do e. TJMT:

REMESSA NECESSÁRI
A – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA - DIREITO À INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS MANTIDOS - ADEQ
UAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Consoante

entendimento

pacífico
do Superior Tribunal de Justiça, o
termo

inicial
do
prazo

prescri cional para conversão de férias e licença-prêmio

não

gozadas

em

pecúnia
, é a data do
desligamento
do
serviço

público
,
seja

por

aposentadoria

ou

exoneração
. (...) 5.
Adequação
dos
consectários

legais
,
em

consonância
com
os

parâmetros

adotados
pela Corte
Con
stitucional
, de
acordo
com o
julgamento
do RE n. 870947/SE
pelo
STF,
observando
,
ainda
, o Tema 905 do STJ. (N.U 1010389-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
20/09/2021,
publicado
no DJE 30/09/2021)

No
caso
dos autos, nota-se que a
parte

reclamante
,
quando
do
ingresso
da
ação
,
comprovou
que
exerceu

suas

funções
junto à
Administração
Pública
até
,
pelo

menos
,
julho
/2017,
conforme
se
extrai
das
ficha
s

financeiras

juntadas

ao
ID 141584517/PJe2. Dessa forma,
considerando
que a
presente

ação

foi

distribuída

após

decorrido
um
ano
do
referido

período
,
bem

como
o
fato
de
sequer

ter

sido

evidenciado

nos
autos que a
parte

reclamante
se
encontra

aposentada
,
nã
o

há
que se
falar

na

ocorrência
de
prescrição
.

Portanto
,
afasto
a prejudicial de
mérito
, referente à

prescrição
.

Conversão
de
direitos
de
natureza

remuneratória

em

indenização

pecuniária
.

A

impossibilidade
de
fruição
da
licença-prêmio
a que
faz
jus o
servidor

púb
lico
,
permite

a

incorporação

deste

direito

ao

seu

patrimônio

jurídico
,
tornando

viável

sua

conversão

em

indenização

pecuniária

em

caso
de
aposentadoria
, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
da
Administração
Pública. O
mesmo
vale,
aliás
, para
out
ros
direitos
de
natureza

remuneratória
.

Esse
é o
entendimento

há

muito

sedimentado

pelo

c
. STF.
A
propósito
,
nos
autos doARE 721001,com
Repercussão
Geral (Tema635),
foi

reafirmada a jurisprudência da referida Corte quanto à possibilidade de conversão d e direitos de natureza

remuneratória

em

indenização

pecuniária

por

aqueles

servidores
que
não

mais

podem

usufruí-los:

Recurso

extraordinário
com
agravo
.
2.
Administrativo
.
Servidor
Público. 3.
Conversão
de
férias

não

gozadas
–
bem

como
outros
direitos
de
natureza

remuneratória
–
em

indenização

pecuniária
,
por

aqueles
que
não

mais

podem
delas
usufruir
.
Possibilidade
.

Vedação
do
enriquecimento

sem
causa da
Administração
.
4.
Repercussão
Geral
reconhecida
para
reafirmar
a
jurisprudência

desta
Corte.
(ARE 721001 RG,
Relator(
a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado

em
28-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

Nesse

julgado
,

foi

fixada
a
seguinte

tese
:

"É
as
segurada

ao

servidor

público

inativo
a
conversão
de
férias

não

gozadas
,
ou
de outros
direitos
de
natureza

remuneratória
,
em

indenização

pecuniária
, dada a
responsabilidade

objetiva
da
Administração
Pública
em

virtude
da
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa.
"

A

fim
de
evitar

maiores

discussões

quanto

ao

tema
,
no âmbito dos Juizados Especiais,
foi

aprovada pela Turma Recursal a Súmula 8,
com o seguinte teor
:

"É
devida
,
ao

servidor

público

aposentado
,
a

indenização

em

pecúnia
da
licença-prêmio

não

usufruída
e
nem

utilizada

como

lapso
temporal para
aposentadoria
, ante a
vedação
do
enriquecimento

ilícito
do
ente

público
" (
Súmula
08
,

referente
à
matéria
da Fazenda Pública da
Turma

Recursal

Única
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso -
Aprovada

em
19/09/2017).

Da
análise
dos autos, nota-se que a
documentação

encartada

c
omprova
que, à
parte

recorrente
,
não

foi

concedida
a
licença-prêmio

referente

ao

quinquênio
de 2003/2008,o que se
pode

aferir

n
o
processo

administrativo
nº 277932/2014,
n
o qual a
Procuradoria

emitiu

seu

parecer
no
sentido
de
reconhecer

a
prescrição
do
aludido

direito
.
Ocorre
que,
como

acima

fundament
ad
o
, a
responsabilidade

pela

concessão
de
gozo
da
licença-prêmio
é da
Administração
Pública,
não

havendo
que se
falar

em

necessidade
de
requerimento

administrativo
.

Destaco
,
aliás
, que
o

quinquênio
de 1998/2003
teve

seu

período
de
gozo
no
interstício

compreendido
entre
setembro
/2014
e

dezembro
/2014,
conforme se constata da ficha funcional do servidor
(ID 141584507/PJe2),
ou

seja
,
aquele

quinquênio
,
embora

seja

mais

ant
igo
,
foi

concedido
no
mesmo

ano

em
que
a
suposta

prescrição

do direito aqui pleiteado foi
reconhecida
pela
Administração
(
ano
de 2014),
fato

este
que se
mostra

ilógico
e
contrário
à boa-
fé
.

Por
fim
, nota-se que a
documentação

juntada
no ID 199135689/PJe2
dem
onstra
que a
parte

recorrente
se
encontra

aposentada

desde

agosto
/2020,
nos

termos
da
Portaria
nº 141/2020,
fato

este
que
impossibilita
o
gozo
da
licença-prêmio
. Dessa forma,
imperiosa a conversã o do direito à licença-prêmio

em

indenização

pecuniária

em
favor do
reclamante
,dada a
responsabilidade

objetiva
da
Administração
Pública
em

virtude
da
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reformar
a
sentença

objurgada
,

julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação

e
:

a)

condenar
a
parte

requerida

ao

pagamento
da
licença-prêmio
,
referente

ao

quinquênio
de 2003/2008, à
parte

requerente
,
abatidos

eventuais

descontos

compulsórios

que
recaiam

sobre
o
pagamento
,
contudo
,
sem

incidência
do
imposto
de
renda
,

em

virtude

da

natureza

indenizatória
da verba
,
nos

termos
da
Súmula
136 do STJ
;

b)
determinar
que o montante apurado na forma da letra “a” seja

corrigid
o

monetariamente

pelo
IPCA-e,
pro rata
, a
partir

desta

decisão
, e
juros
de mora de 0,5%
ao

mês
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
condenação

compreendida
entre
agosto
/2001
a

junho
/2009,
referente

servidores
e
empregados

públicos
(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810.

RE 870947 e STJ.

Tema
905.

Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG)
.

Nos
termos
do
art
igo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024